Tribunal: TJMT
Processo: 1062082-64.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062082-64.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADENILSON SILVA DE CARVALHO - CPF: 503.608.841-72 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0887-02 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 34.006.497/0001-77 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ASTRO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 34.006.497/0001-77 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0887-02 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADENILSON SILVA DE CARVALHO - CPF: 503.608.841-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com as vênias devidas ao relator e segundo vogal, deles divirjo para dar provimento ao recurso. A contestação do reclamante por si só não é suficiente a comprovar que a transferência via PIX tenha sido feito de seu aparelho celular, com sua senha pessoal sem sua permissão. Fato é que a responsabilidade pelo cuidado com seu aplicativo é do correntista e não da instituição bancaria. Se o fortuito é externo - e no caso de exclusiva responsabilidade do detentor do aparelho - não cabe responsabilização a instituição bancaria. Dou provimento ao recurso do Banco Bradesco SA, mantendo a condenação apenas do verdadeiro beneficiário do valor a quem o valor foi transferido ZENEX PAGAMENTOS EIRELE. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO QUANTO À ADOÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 14 do CDC impõe ao fornecedor de serviços responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o consumidor impugnou prontamente a transação, apresentando boletim de ocorrência, comunicação por e-mail e prints de conversas.

A ausência de instauração do MED após a contestação da transação caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

O dano moral restou configurado diante da tentativa frustrada de solução administrativa e da privação dos recursos financeiros da autora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, hei por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para:

a) CONDENAR as empresas Requeridas, de forma solidária, a pagarem em favor do Requerente a RESTITUIÇÃO SIMPLES do valor transferido de sua conta bancária, de forma fraudulenta, R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), sobre o qual incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a data da primeira citação, e correção monetária pelos índices do INPC, desde a data da transferência via PIX (29.09.2023 - ID no 132680320).

b) CONDENAR as empresas Requeridas, de forma solidária, a indenizarem o Requerente em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência desde a data da primeira citação, por tratar-se de responsabilidade contratual, e correção monetária pelos índices do INPC, devidos desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

No caso, a parte autora contesta a transferência via PIX no valor de 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais), sustenta que foi vítima de golpe e que não efetuou a referida transferência.

De outro lado, a instituição financeira argumenta a ausência de ausência de responsabilidade civil, pois a transferência foi realizada com a utilização de senhas e Token, e que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

É certo que o
art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3o do referido artigo:

“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”.

Além disso, a Súmula 479 do STJ estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No presente caso, ficou comprovado que o consumidor contestou de forma imediata a transação questionada, conforme demonstram o e-mail (ID 254433670), o boletim de ocorrência (ID 254433671) e os prints das conversas mantidas com o representante do recorrente (ID 254433694).

Tratando-se de uma operação via PIX, cabia à instituição financeira responsável pelo pagamento acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme previsto na regulamentação vigente. No entanto, tal medida sequer foi mencionada na contestação apresentada, limitando-se a parte recorrente a atribuir a responsabilidade exclusivamente ao consumidor.

A Resolução BCB n° 1 de 12/8/2020 possui os seguintes dispositivos referentes à devolução de valores em hipóteses como a dos autos:

Art. 41-B.

O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação.

[...]

Art. 41-C.

As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor:

II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso ele próprio identifique a conduta supostamente fraudulenta ou receba uma reclamação do usuário pagador, ou a falha operacional tenha ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante.

[...]

Art. 41-D.

As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

I - ficarão condicionadas à abertura e à conclusão, com a aceitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, do procedimento de notificação de infração relativo à transação a ser devolvida, de que trata o Capítulo XIII, Seção III, Subseção IX; e

II - implicarão o bloqueio imediato, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada, ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

Parágrafo único.

Em caso de devolução em valor inferior ao da transação original, o participante deverá realizar múltiplos bloqueios ou devoluções parciais a partir da conta transacional do usuário recebedor, sempre que recursos sejam nela creditados, até que se alcance:

I - o valor total da transação objeto da solicitação de devolução; ou

II - noventa dias, contados a partir da transação original.

[...]

Art. 78-F.

A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude.

Parágrafo único.

A notificação de infração pode ser solicitada para transações:

I - liquidadas no SPI;

II - liquidadas nos sistemas do próprio participante; ou

III - rejeitadas por fundada suspeita de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

[...]

O quadro delineado ilustra que a instituição financeira recorrente não adotou as medidas necessárias para instauração do MED, procedimento este que tem o intuito de coibir a perda de valores decorrentes de operações bancárias fraudulentas, como a hipótese dos autos.

Assim, ao negar a devolução de valores e, na via judicial, deixar de prestar esclarecimentos quanto à instauração de MED, o banco incorreu em falha na prestação de serviços e, por isso, deve ressarcir os valores transferidos via PIX.

O caso atrai a aplicação da Súmula n. 479/STJ, cujo teor dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTICA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. JURÍDICA. FINANCEIRA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX. MED (MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO NORMATIVO. CONDUTA CULPOSA. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA.DANO IN RE IPSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. 2. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 3. Segundo a Teoria Finalística, adotada pelo CDC, caracteriza-se a relação de consumo, quando há fornecimento de produtos ou serviços ao destinatário final, com intuito lucrativo. Em casos excepcionais, mesmo que o destinatário não seja final, mas exista entre as partes vulnerabilidade técnica, jurídica ou financeira, aplica-se a Teoria Finalística Mitigada, considerando-se a existência de relação de consumo. As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras e, por isso, aplica-se aos contratos celebrados com seus cooperados o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. 4. As instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos sofridos em razão de fraude em pagamento por PIX, quando decorrentes de falha exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de riscos das instituições financeiras, sem a participação do consumidor. Havendo contestação do PIX não reconhecido pelo cliente e inexistindo prova do resultado da investigação realizada junto à instituição financeira recebedora, há conduta ilícita praticada pela instituição financeira do usuário pagador, visto que não observou as diretrizes de segurança e devolução de transferência. 5. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser afastada quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior. Quando a instituição financeira não observa procedimentos normativos para garantia da segurança de seus serviços, age com culpa na modalidade de negligência e, consequentemente, é responsável pelo dano demonstrado. 6. O desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que pode atingir verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

7. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor total debitado da conta corrente (R$7.972,87), a indenização arbitrada na sentença em R$4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo. 8. Recurso conhecido e não provido.

9. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

(TR-MT, N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Assim, evidente a falha na prestação de serviços pela instituição financeira que não adotou medidas adequadas para prevenir ou mitigar o dano, especialmente ao não instaurar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após a contestação administrativa da fraude pelo consumidor, conforme determina a normativa setorial.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRESTIMO NÃO CONTRATADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO NEGATIVAÇÃO -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débitos Cumulada Com Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela De Urgência na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que foi vítima de golpe ao receber um empréstimo no valor de R$ 11.973,65 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), e, logo em seguida foi realizado uma transferência via PIX no valor de R$ 2.997,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais) em favor de Bragame Negócio E Par.

2. Sentença de procedência da ação.

3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (...)Ainda, importa destacar que, por possuir o dever de segurança, a instituição financeira, para demonstrar um eficiente serviço de segurança financeira, tem (ou deveria ter) plenas condições tecnológicas de detectar transações de alto valor, que destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor.

Não sendo tomadas estas medidas pela instituição bancária, tal omissão se traduz em claro defeito na prestação de serviços.

No caso em análise a reclamada não comprova que a reclamante realizou a devida solicitação do empréstimo, bem como procedeu com a transferência para pessoa estranha. Junta apenas telas sistêmicas que não são suficientes para embasar suas alegações. (...)”.

4. In casu, não é possível a empresa Ré evadir-se da reponsabilidade ao pagamento por danos morais, na medida em que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, o que decorre da teoria do risco da atividade comercial (art.18, caput do CDC).

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7. Entendo que não restou configurado abalo à honra ou à dignidade da autora que justifique a majoração do valor arbitrado para a condenação à indenização por danos morais.

8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que não houve inserção do nome da parte Autora em órgãos de proteção ao crédito.

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(TR-MT, N.U 1001235-20.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo. Contudo, a não instauração do Mecanismo Especial de Devolução e a não resolução administrativa têm o condão de ultrapassar a esfera patrimonial e ingressar nos direitos da personalidade.

Logo, no cotejo da narrativa dos fatos e provas, a situação supera uma mera cobrança, pois a conduta da parte recorrida traduz em um rompimento de confiança e a boa-fé objetiva, que grassam as relações de consumo.

Além disso, a malsucedida tentativa administrativa, que poderia, inclusive, ter recuperado o valor contestado, evidencia a falta de diligência da instituição bancária, falha nos mecanismos de segurança e ultrapassa as raias do tolerável.

Portanto, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 2.500,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025